Tribunal: TJMT
Processo: 0009556-87.2014.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009556-87.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CENIR ALVES DOS SANTOS (APELADO), SILVANEIDE FERREIRA DE SOUZA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA – DENÚNCIAS ANÔNIMAS NÃO CORROBORADAS
NO ÂMBITO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Inexistindo prova incontestável acerca da autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, eis que denúncias
anônimas
noticiadas por agentes da lei, sem qualquer outra prova a corroborá-las em juízo,
são insuficientes para embasar decreto condenatório, é inadmissível a prolação respectiva, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e contrariedade ao axioma “
in dubio pro reo”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal almejando a
condenação
de
Cenir Alves dos Santos
e
Silvaneide Ferreira de Souza
como autores dos crimes previstos no
art. 33 e art. 35 da Lei n.o 11.343/06
(Ids. 21644955/21644956).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do apelo

(Id. 21644957).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

“RECURSO DA APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENDIDA

CONDENAÇÃO
DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA –
POSSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS –
DEPOIMENTOS POLICIAIS
QUE EFETUARAM A
PRISÃO EM FLAGRANTE
– EXISTÊNCIA DE
DENÚNCIAS ANÔNIMAS
QUE COMPROVAM O
VÍNCULO ASSOCIATIVO
PARA A NARCOTRAFICÂNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO
QUE CARACTERIZAM O CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO – PELO
DESPROVIMENTO

DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020